Tribunal: TJDFT
Processo: 0040549-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040549-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS COSTA, LÍGIA SOARES COSTA RECORRIDO: MARTHA BARROS DELGADO SILVA, MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER, MICHELLE DELGADO SILVA, MATHEUS DELGADO SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007